Tribunal: TJBA
Processo: 8003252-96.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003252-96.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE SOB A RUBRICA DE SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória. A demanda foi ajuizada por consumidor alegando a realização de descontos mensais indevidos em sua conta corrente, a título de prêmio de seguro não contratado, realizados por instituição seguradora. A sentença de origem declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o cancelamento das cobranças e a restituição em dobro dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de sua ausência na audiência de conciliação. O autor recorre pleiteando a condenação da ré em danos morais e o afastamento da multa processual. A ré recorre alegando a ocorrência de prescrição ânua e a impossibilidade de devolução em dobro.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por seguro não contratado é o anual (Código Civil) ou o quinquenal (Código de Defesa do Consumidor); (ii) se a ausência de prova da contratação e a cobrança indevida ensejam a repetição do indébito na forma dobrada ou simples; (iii) se a ausência pessoal da parte autora na audiência de conciliação, quando representada por advogado com poderes específicos para transigir, justifica a aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil; e (iv) se os descontos indevidos de pequeno valor em benefício previdenciário, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A controvérsia submetida a julgamento envolve relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No tocante à prejudicial de mérito, a pretensão autoral fundamenta-se em defeito na prestação do serviço bancário e securitário, consubstanciado em descontos patrimoniais sem lastro contratual, o que caracteriza fato do serviço. Consequentemente, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a incidência do prazo ânuo do artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, visto que a discussão não versa sobre cláusulas de contrato de seguro validamente entabulado, mas sobre a própria inexistência da relação jurídica e a reparação pelos danos causados pela falha na segurança do serviço.

Quanto à repetição do indébito, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. No caso concreto, a instituição financeira e a seguradora não apresentaram qualquer instrumento contratual ou prova de anuência do consumidor que legitimasse os descontos, ônus que lhes competia por força da inversão do ônus da prova. A realização de descontos recorrentes em conta de aposentado, sem a devida cautela na verificação da vontade do consumidor, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não se enquadra no conceito de engano justificável, impondo-se a manutenção da condenação à restituição em dobro.

No que tange à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a legislação processual civil privilegia a autocomposição, mas admite formas flexíveis de participação. O artigo 334, § 10, do Código de Processo Civil expressamente autoriza que a parte constitua representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Restando comprovado nos autos que o autor, embora ausente fisicamente da audiência de conciliação, fez-se representar por seu advogado munido de procuração com poderes especiais para transigir, desistir e firmar compromissos, não há que se falar em desinteresse ou desrespeito ao Judiciário. A presença do patrono com poderes decisórios cumpre a finalidade do ato, tornando indevida a aplicação da sanção pecuniária prevista no § 8º do mesmo dispositivo legal.

Relativamente aos danos morais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a cobrança indevida, por si só, sem a demonstração de reflexos externos gravosos, situa-se na esfera do mero aborrecimento, não gerando automaticamente o dever de indenizar extrapatrimonialmente. A análise do caso concreto revelou que os descontos foram de pequena monta e não houve inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ou comprometimento da subsistência alimentar. Ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade ou de situação vexatória que ultrapasse os dissabores do cotidiano e da vida civil, mantém-se a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, resguardada apenas a recomposição material já deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida não é acompanhada de prova de engano justificável. 2. A presença de advogado com poderes específicos para transigir supre a ausência pessoal da parte na audiência de conciliação e afasta a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, §§ 8º e 10, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518 PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJPR, Apelação Cível 0055522-80.2022.8.16.0014, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 02.05.2023; TJMG, AC 10000212493118001 MG, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 08.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8003252-96.2021.8.05.0041
, em que figura como Apelante e Apelado, simultaneamente, MARIO
JOSÉ DOS SANTOS
e
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
. (
sucedida pela ALLIANZ SEGUROS S.A.
).

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA